Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRONTUÁRIOS. APRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Se o agravante pretende impugnar a confecção de laudos periciais, mas não o faz quando intimado, adequado o fundamento da decisão agravada quanto a preclusão, considerando essa, ter havido a manifestação do réu sem impugnação ao trabalho pericial e com a juntada de parecer técnico sem os documentos que ora aponta como imprescindíveis.
4. Recurso não provido.